Tribunal: TJDFT
Processo: 0717793-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717793-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALMIRO MACHADO DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Em atenção as questões preliminares suscitada em contrarrazões (id.13400501), intime-se a parte Apelante (Almiro Machado dos Santos) para, querendo, manifestar-se sobre a questão no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora